Tribunal: STF
Processo: HC 270863
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.234.582, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial. 
2. Os agravantes foram condenados por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da subtração de veículo com emprego de arma de fogo, em via pública, com base em conjunto probatório que incluiu o depoimento judicial da vítima, descrição prévia das características físicas dos agentes e confirmação do reconhecimento por diversas fotografias, além de relatos convergentes e contradições nos interrogatórios dos réus. 
3. Os agravantes sustentam nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, insuficiência probatória e lapso temporal de nove anos entre os fatos e o reconhecimento em juízo, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação dos agravantes pode ser mantida com base em conjunto probatório que inclui reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, depoimento judicial da vítima e outros elementos independentes, diante da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e insuficiência probatória. 
5. Saber se a controvérsia é estritamente jurídica, relativa à interpretação do art. 226 do CPP, ou se demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A decisão monocrática reconheceu a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à fragilidade epistêmica do reconhecimento fotográfico e à insuficiência desse meio, isoladamente, para sustentar condenação. 
7. Foi realizado o distinguishing do caso concreto, destacando a existência de elementos independentes e judicializados, como o depoimento detalhado da vítima em juízo, descrição prévia das características físicas dos agentes (um alto, magro, claro, de boné; outro moreno, barba rala, piercing na sobrancelha), antes do reconhecimento e confirmação do reconhecimento por diversas fotografias, além de relatos convergentes e contradições nos interrogatórios dos réus. 
8. A decisão monocrática assentou que a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico e que a alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 
9. O lapso temporal de nove anos entre os fatos e o reconhecimento em juízo foi considerado, sendo destacado que a vítima descreveu a dinâmica delitiva e reafirmou detalhes sobre as características físicas e vestimentas dos assaltantes, bem como a conduta específica de cada agente. 
10. A reforma da decisão monocrática implicaria a revisão do juízo de suficiência do conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. O reconhecimento fotográfico, ante sua fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente, por si só, para a formação do juízo condenatório.
 2. A condenação pode ser sustentada por conjunto probatório judicializado e independente do reconhecimento fotográfico, desde que apto a comprovar a autoria e a materialidade do crime. 
3. A revisão do juízo de suficiência do conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente CRISTIAN CEZAR DO AMARAL LEITE foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, e o paciente IGOR KAISER BRAUN foi condenado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal com redação anterior à Lei nº 13.654/2018. 
A apelação criminal foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na condenação dos pacientes. 
Argumenta acerca da “ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, uma vez que o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não se mostra apto, por si só, a lastrear decreto condenatório, tampouco teria sido corroborado, segundo a tese defensiva, por elementos autônomos, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório”. Ressalta que “o ato de identificação foi contaminado por influência midiática, sem qualquer rigor procedimental, pois não há registro de descrição prévia das características físicas dos assaltantes antes da exibição das fotografias, tampouco apresentação simultânea de pessoas com traços semelhantes” e que “a reiteração do reconhecimento em ambiente judicial - nove anos após os fatos - apenas replica a memória já contaminada pelo procedimento policial irregular”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento da presente ação para: 
a) Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade das decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão do TJSC, suspendendo-se os efeitos da condenação, até o julgamento final do writ; 
b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 
c) A oitiva do membro do Ministério Público; 
d) Ao final, confirmando-se a liminar, reconheça-se a ilegalidade das decisões impugnadas, para, absolver os Pacientes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas suficientes e válidas para a condenação, uma vez que o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não foi corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório; 
e) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º).”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A controvérsia devolvida por meio do agravo regimental cinge-se à incidência do óbice da Súmula 7/STJ e à caracterização da discussão como eminentemente normativa sobre o alcance do art. 226 do CPP. 
Os agravantes afirmam que não buscam a revaloração de provas e que a condenação se amparou em reconhecimento irregular, invalidável por força da jurisprudência desta Corte. Contudo, a decisão agravada enfrentou diretamente a tese central, registrando, de início, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à fragilidade epistêmica do reconhecimento e à insuficiência desse meio, isoladamente, para sustentar condenação, nos seguintes termos: [...]
A partir desse parâmetro, a decisão monocrática procedeu ao distinguishing do caso concreto, destacando a existência de elementos independentes e produzidos sob contraditório, especialmente o depoimento judicial da vítima com descrição pormenorizada da dinâmica dos fatos e das características físicas dos agentes, além da confirmação do reconhecimento por “diversas fotografias” na delegacia: [...]
Nessa linha, quanto à alegação de que a questão é exclusivamente jurídica e prescinde de revolvimento probatório, a decisão monocrática assentou que a condenação não se apoiou, de forma exclusiva, no reconhecimento impugnado e que a alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório, consoante o opinativo ministerial: [...]
À vista desses trechos, observa-se que o agravo regimental reitera, em essência, as linhas argumentativas já expendidas no próprio recurso especial, que versou sobre nulidade do reconhecimento fotográfico, influência midiática, ausência de descrição prévia e de apresentação simultânea de pessoas semelhantes, e falta de provas autônomas sob contraditório para corroborar a autoria, culminando no pedido de absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. 
A decisão agravada, por sua vez, não afastou a orientação jurisprudencial acerca da necessidade de observância das formalidades do art. 226 do CPP e da insuficiência do reconhecimento isolado; antes, assentou que, no caso, o acórdão recorrido valorizou elementos judicializados e independentes, aptos, em tese, a sustentar a autoria, o que desloca a discussão, nesta sede, para o âmbito fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
No tocante ao argumento relativo ao lapso temporal de nove anos entre os fatos e o reconhecimento em juízo, a decisão monocrática expressamente registrou que a vítima em que pese passados quase 9 anos do fato, […] descreveu a dinâmica delitiva […] reafirmando detalhes sobre as características físicas e vestimentas dos assaltantes, bem como a conduta específica de cada agente (fls. 199), reforçando o tratamento da prova sob o prisma da consistência do depoimento judicial e da sua convergência com os elementos da fase inquisitorial. 
Em tal contexto, a reforma da decisão monocrática, como pretendido, implicaria a revisão do juízo de suficiência do conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias, providência que não se compatibiliza com a via estreita do recurso especial. A decisão agravada, ao reconhecer a orientação desta Corte sobre o art. 226 do CPP e, simultaneamente, destacar a existência de provas judicializadas e independentes do reconhecimento, sublinhou que a controvérsia, na espécie, não se limita ao plano normativo, mas demanda reexame do acervo fático, razão pela qual não se mostra possível afastar o óbice sumular. [...]”

Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão da Corte Superior, “a condenação não se apoiou, de forma exclusiva, no reconhecimento impugnado e que a alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório”.
Deveras, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial. Desta sorte, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)

Ainda, oportuno destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente